Tribunal: TJPA
Processo: 0809794-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809794-20.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARINETE DOS SANTOS DIAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PARTE APELADA PORTADORA DE ANEMIA APLÁSICA. NECESSIDADE DE INTERNÁ-LA EM HOSPITAL ESPECIALIZADO COM SUPORTE PARA TRANSFUSÃO SANGUÍNEA. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA SAÚDE DA RECORRIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL E DE ACORDO COM O QUE PREVÊ O ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento parcial do apelo, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 19 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença (id. 4498715) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por MARINETE DOS SANTOS DIAS, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
in verbis
(id nº 4498715):

“Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado à inicial, para determinar ao ESTADO DO PARÁ que proceda à transferência e internação da autora em leito para procedimento de transfusão de sangue e cirúrgico, e o cadastro em fila para transplante de células tronco, oferecendo todas as condições para o tratamento terapêutico, pelo tempo que se fizer necessário e conforme prescrição médica.

Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ em virtude da sucumbência parcial, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC. Nesse sentido é a decisão do STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.804.179 - SC (2019/0077242-7)

RELATOR : MINISTRO
MAURO CAMPBELL MARQUES

RECORRENTE :
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCURADOR :
JOCELIA APARECIDA LULEK
E OUTRO(S) - SC022887B

RECORRIDO :
TEXTILFIO MALHAS LTDA

ADVOGADO :
GILMAR KRUTZSCH
- SC006568

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OFENSA AO ART. 85, §§ 2º, 3º, e 8º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. RESP Nº 1.746.072/PR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. BAIXO VALOR DA CAUSA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Condeno a Autora, em virtude da sucumbência parcial, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 4498717) aduzindo a nulidade da sentença por ausência de documento médico indicando a necessidade de tratamento e transfusão de célula tronco.

Destaca que a autora não se desincumbiu do ônus da prova.

Defende a necessidade de serem observadas as regras constantes no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da doença de anemia aplásica e fluxo adequado para o tratamento de transplante de célula tronco.

Explica que, no caso em tela, além de não haver nos autos laudo expedido por médico do SUS indicando a necessidade e adequação do tratamento de transplante de células tronco e a doença exata que acomete a autora, o CID (10 D61.9) indicado na exordial não está contemplado nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas expedidos pelo Ministério da Saúde.

Argumenta que a canalização de recursos para situações individualizadas, independentemente do valor a ser destinado, fere o espírito das normas constitucionais, que é o de propiciar o acesso universal e igualitário às ações e

serviços de saúde, previamente planejados de forma a satisfazer às necessidades da

população
.

Sobre a multa, informa que a sentença ratificou os termos da liminar deferida, confirmando a multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da ordem, porém destaca que o país está passando por um período delicado em razão da pandemia de Covid-19, gerando não apenas uma crise sanitária como uma crise econômica que está sendo objeto de combate efetivo por meio das políticas públicas adotadas pelo Estado do Pará, pelo que requer o
afastamento da incidência da multa fixada pelo juízo “a quo”
, ou, caso não afastada sua aplicação, que o valor da astreinte seja limitado de forma
razoável e proporcional
, porque o seu
objetivo é o cumprimento da decisão, e não o enriquecimento da parte
.

Busca o afastamento da multa até o fim da pandemia ou sua redução, a fim de ser atingir um patamar de razoabilidade e, de toda forma, em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável de R$100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$1.00,00(mil reais).

Busca também a reforma da sentença no que tange à
condenação de honorários fixados contra a Fazenda Pública em R$1.000,00 (um mil
reais), considerando que, comparativamente, o autor foi sucumbente em maior parte do pedido, eis que o pleito de indenização no importe de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) foi indeferido e considerando ainda a necessidade de adequá-lo ao proveito
econômico obtido.

Explica que, mesmo tendo sido sucumbente em maior parte, a autora somente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais), não havendo motivos razoáveis para que o Estado do Pará seja condenado em valor maior do que este.

Ao final, requer que, em conhecendo da presente apelação, seja dado provimento a ela para anulá-la ou reformá-la por completo, desobrigando o Estado do Pará à obrigação de fazer, objeto da presente demanda, bem como as demais questões albergadas na presente apelação.

A recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 4498728) alegando a insubsistência das razões levantadas pelo Estado, requerendo, no mérito, a total improcedência do apelo.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 4501285).

Instado a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 5113120).

Determinei a inclusão do feito em pauta (id. 5523441).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e a apelação cível, pelo que passo a apreciá-las conjuntamente.

Conforme se extrai da inicial, a autora, ora apelada, propôs a presente ação ordinária visando à garantia do seu direito à saúde em razão de ter sido diagnosticada com anemia aplástica não especificada, identificada pelo CID -10 D61.9, encontrando-se em estado grave de saúde, estando internada na UPA de Abaetetuba/PA, onde não estaria recebendo o tratamento adequado para sua patologia, pelo que requereu a sua transferência para hospital especializado onde pudesse realizar transfusão sanguínea e que fosse cadastrada na lista de transplante de célula tronco.

O juízo de 1º grau, em sede de decisão liminar, observou que a
narrativa e documentos trazidos pela autora não permitiam que conhecesse e pudesse divisar o tratamento adequado de saúde para a ora apelada, nem mesmo se seria o caso de cirurgia etc, porém, em razão do comprovado estado grave de saúde da recorrida, com a necessidade de sua internação, ante o documento de solicitação de vaga SISREG e que a falta de atendimento colocaria em risco a sua vida, deferiu parcialmente a tutela antecipada determinando que réu Estado do Pará

efetuasse, em 24 horas, a transferência da enferma do Município de Abaetetuba para o de Belém e providenciasse sua internação em hospital com suporte para tratamento de anemia aplástica não especificada, bem como lhe fornecesse o tratamento médico adequado, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas.

Proferida a sentença, o juízo de 1° grau confirmou os termos da decisão liminar e julgou parcialmente procedente a demanda determinando que
Estado do Pará, ora apelante, procedesse a transferência e internação da apelada para um leito com suporte para procedimento de transfusão de sangue e cirúrgico, e o cadastro em fila para transplante de células tronco, oferecendo todas as condições para o tratamento terapêutico.

Pois bem, analisando as decisões exaradas e os documentos juntados aos autos, verifica-se que de fato o Estado do Pará possui razão quando afirma que não existem laudos médicos que atestem de forma expressa a necessidade de realização de transfusão sanguínea e transplante de célula tronco. Acontece, porém, que os documentos juntados pela recorrida são suficientes para demonstrar o seu grave estado de saúde e que ela necessita ser transferida para hospital público que possua médico especializado para tratar a sua patologia e que tenha a estrutura necessária para a realização de transfusão sanguínea caso o médico especialista ache necessário.

Assim, entendo que a decisão liminar proferida pelo juízo “a quo” e cumprida pelo Estado do Pará, conforme se extrai de informações constantes nos autos, deve ser confirmada a fim de que a apelada receba todo o tratamento médico hospitalar necessário para garantia de sua saúde.

Por esse motivo,
os argumentos trazidos pelo recorrente acerca da atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF, e também aos limites orçamentários e ao princípio da reserva do possível, não merecem prosperar, mesmo porque faz-se premente que tratamento médico especializado seja oferecido à paciente em questão.

Sobre o assunto, prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”
[1]

Tem-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado, em sentido amplo, de garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198
[2]
já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, a paciente apelada deve ter todas as condições de ser atendida em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Destarte, como se vê, a condenação do ente estadual visando disponibilizar à recorrida o tratamento de saúde à sua patologia encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Dessa forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

À vista disso, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Estado para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é por ele adotada em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Quanto ao pleito recursal relativo a não aplicação da multa em caso de descumprimento, cumpre relembrar que é
sabido e ressabido que a multa cominatória prevista na lei processual constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela especifica perseguida, ou para obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer e não fazer. Realmente, ao conceder a tutela específica de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, poderá o julgador impor multa à Fazenda Pública, independentemente do pedido do autor.

Ademais, é de se registrar que a possibilidade de imposição de astreintes em desfavor da Fazenda Pública se encontra pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo aquele Sodalício assentado que “é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer” (STJ, AgRg no Ag 1040411/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2008).

Todavia, a regra processual possibilita ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, alterar a periodicidade da multa, bem como majorar ou reduzir o seu valor ou até mesmo afastá-la na hipótese prevista no artigo 537, § 1º, II, do CPC, que assim prescreve:

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

(...)

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No caso vertente, analisando os autos, observa-se que o Estado apelante já está cumprindo a ordem emanada na decisão, vez que providenciou a transferência da paciente para Belém, que já se encontra internada, de modo que a tutela de urgência deferida em momento pretérito está sendo cumprida.

Desse modo, estando demonstrado o cumprimento da ordem por parte do apelante, mostra-se, a priori, indevida a manutenção do valor da medida coercitiva, dado que a sua finalidade foi alcançada, ensejando, assim, a sua minoração pelo julgador, a teor do que prescreve o artigo ao norte citado.

Nesse compasso, é de se acolher a pretensão recursal para minorar a multa cominatória imposta ao Estado do Pará assentada na decisão concessiva de tutela de urgência, dado que demonstrou que se encontra cumprindo a ordem. Por outro lado, a fim de garantir a continuidade da prestação de assistência médica à paciente, esclareço que não há como afastar a fixação de multa, porém reduzo a multa diária para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser aplicada somente em caso de descumprimento da decisão.

P
or fim, impende ressaltar que a condenação em honorários advocatícios trata-se de consequência lógica da sucumbência, impondo-se, na espécie, com base art. 85, § 2º e § 3º, I, do CPC/15,
verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

(...)

§4º

III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em horários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.”.

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.”.

Conforme se extrai dos artigos acima transcritos, o Novo CPC estabelece a regra de “graduação dos honorários” respeitados os limites mínimos e máximo, no caso de 10% a 20%, ainda que não se pode mensurar o valor econômico obtido, no caso em que a condenação vai se dar sobre o valor atualizado da causa. Por sua vez, no presente caso, vejo que o juízo de piso fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública no importe de R$1.000,00, valor esse que está abaixo do mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fixada pela autora no valor de R$2.000.000,00). Assim, entendo que não há como acolher o pedido do recorrente de redução dos honorários sucumbenciais fixados, visto que se encontra arbitrado já no limite mínimo, abaixo dos 10% (dez por cento), conforme estabelecido no dispositivo acima citado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL ao presente recurso de apelação apenas para reduzir a multa diária para o importe de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Em remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento recursal.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[2]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 27/07/2021